Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Verifica-se dos autos que, na autuação, consta o nome da substituída IEDA GOMES DA COSTA - CPF: 342.721.781-72. Contudo, constatou-se divergência na Petição de ID: 32877212 e nos demais documentos do processo, nos quais constam o nome de IEDA ANGELIN FERREIRA, com o mesmo no de CPF (342.721.781-72). Intime-se o SINDIRETA/DF para esclarecer a divergência. Brasília, 15 de julho de 2024. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator